Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710178-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O novo relatório médico, ID 25163189, não obstante descreva o encaminhamento do paciente com a finalidade de obter prioridade para a cirurgia percutânea não aponta urgência ou emergência. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora